Tribunal: TJDFT
Processo: 0743414-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0743414-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANDRE KENJI MOREIRA BORGES PACIENTE: MAYLON ROCHA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Adoto o Relatório do e. Desembargador Cruz Macedo, na decisão que apreciou a liminar no Plantão Judicial: “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ANDRE KENJI MOREIRA BORGES em favor de MAYLON ROCHA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica, de ameaça e de dano qualificado (arts. 129, §9o; art. 147, caput; e art.163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal). Em apertada síntese, argumenta que o decreto preventivo se fundamentou no descumprimento de medida cautelar diversa da prisão anteriormente imposta, qual seja, atualização do endereço, motivação esta que não mais subsiste no contexto atual. Nesse sentido, afirma que "o paciente em momento algum teve a intenção de obstruir a instrução processual" e que "atualmente convive em união estável com a vítima Sr. Wellington Antônio da Silva", ressaltando que o réu é primário, já apresentou resposta à acusação, além de ter informado o novo endereço para o Juízo de origem. Com base nesses fundamentos, requer a concessão, em sede liminar, da ordem de habeas corpus, para restituir a liberdade do paciente. É o relato do essencial” (ID 42439298). A liminar foi indeferida no plantão judicial pelo e. Desembargador Cruz Macedo (ID 42439298). Pelo despacho de ID 42547888, determinei a solicitação de informações da autoridade coatora e colheita do parecer da d. Procuradoria de Justiça. A autoridade coatora juntou as informações registrando a soltura do paciente (ID 42575272). A Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido de ser julgado prejudicado o feito pela perda do objeto (ID 42619303). É o relatório. Decido. A autoridade coatora juntou decisão informando que foi requerida a revogação da prisão preventiva, e foi deferido o pleito, tendo sido expedida carta precatória para soltura do paciente em 10/01/2023. Confiram-se: (...) “3. Em 25 de agosto de 2021, o Núcleo de Audiência de Custódia concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares de proibição de mudança de endereço sem comunicação ao juízo, comparecimento a todos os atos do processo, proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 dias, sem comunicação ao Juízo, bem como proibição de contato com a vítima. 4. O Ministério Público ofereceu denúncia em 8 de setembro de 2021, a qual foi recebida em 10 de setembro de 2021. 5. Expedidas cartas precatórias, o paciente não foi localizado para citação, razão pela qual ele foi citado por edital disponibilizado no DJE de 6 de setembro de 2022, sem que tenha comparecido aos autos. 6. Após requerimento do Ministério Público, foi deferida em 19 de outubro de 2022 a suspensão do processo, assim como foi decretada a prisão preventiva de MAYLON, em razão do descumprimento injustificado das medidas cautelares fixadas. 7. A Defesa requereu a revogação da prisão preventiva em 21 de dezembro de 2022, noticiando o cumprimento do mandado de prisão em 20 de dezembro de 2022, tendo o pedido sido indeferido pelo Juízo de plantão em 22 de dezembro de 2022. 8. Em 26 de dezembro de 2022, a Defesa requereu o relaxamento da prisão, sendo o pleito indeferido. 9. Na data de 0 de janeiro de 2023, MAYLON requereu a revogação da prisão preventiva, sendo acolhido o pedido, com decisão de revogação da prisão cautelar proferida no mesmo dia. 10. Foi expedida a carta precatória para soltura do paciente em 10 de janeiro de 2023” (ID 42575272) – negritos nossos. Assim, diante da informação de que a prisão do paciente foi revogada pelo Juízo de piso, encontra-se prejudicado o presente habeas corpus. O art. 659 do Código de Processo Penal determina que: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2023 18:42:48. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator